Tribunal: STF
Processo: AR 2868
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Ação rescisória, com requerimento de liminar, ajuizada por Luiz Affonso Franzoni Filho, em 25.6.2021, contra o Conselho Nacional de Justiça, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 30.067:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO MODELO CONSTITUCIONAL PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS JUDICIAIS. RESPEITO AOS DIREITOS DOS TITULARES DE SERVENTIAS QUE TOMARAM POSSE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTATIZAÇÃO A PARTIR DA VACÂNCIA OU DAS NOVAS SERVENTIAS CRIADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESRESPEITO AO ARTIGO 31 DO ADCT. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta CORTE. Precedentes. 2. A Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias. 3. Respeito aos direitos dos titulares, na manutenção de sua serventia judicial originária, cujo provimento fora anterior à CF/88. Impossibilidade de prorrogação do modelo privatizado por meio de sucessivas remoções ou permutas para novas serventias realizadas após a Constituição Federal de 1988. 4. Inexistência de direito líquido e certo na permanência de titularidade de serventias judiciais, em caráter privado, obtidas após a CF/88, qualquer que seja a forma de provimento. 5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem” (fls. 1-2, doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (fl. 238, doc. 5).
    Os segundos embargos de declaração opostos não foram conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos:
    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. Como tive oportunidade de enfatizar no julgamento dos primeiros embargos, o acórdão que denegou a segurança não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, nítido caráter protelatório destes segundos embargos. 2. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 3. Segundos Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (fls. 275-276, doc. 5).
    Essa decisão transitou em julgado em 25.6.2019 e a presente ação rescisória foi ajuizada em 25.6.2021 (doc. 10).
    2. O autor relata que “o CNJ determinou a “estatização de todas as serventias judicias, exercidas em caráter privado, cuja titularidade tenha sido concedida, por qualquer modo ou forma, após 05 de outubro de 1988”, independentemente se autorizadas ou não por lei. Contra tal decisão o Requerente propôs mandado de segurança junto a este e. Supremo Tribunal Federal, suscitando três fundamentos: i) que a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual pelo CNJ, explícita ou não, exorbita as competências constitucionais do CNJ, na forma do art. 103-B; ii) que houve violação do prazo decadencial fixado pelo art. 54 da Lei 9.874/99 para a Administração Pública anular seus próprios atos; iii) que houve abuso de poder (desvio de finalidade) à medida que ofende a boa fé do particular, provido em delegação mediante concurso público realizado pelo Estado conforme norma estadual, rompendo com o princípio da segurança jurídica” (fl. 2, doc. 1).
    Alega que, “em que pese a decisão deste e. Supremo Tribunal Federal, vê-se que o julgamento violou manifestamente norma jurídica, consubstanciada no art. 54 da Lei 9.784/99 c/c princípio da segurança jurídica, que determina como regra a prescritibilidade/decadência das pretensões estatais (sendo as exceções pontuais e expressas no texto constitucional), razão pela qual torna-se necessária a propositura da presente Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do Código de Processo Civil” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que, pela “decisão rescindenda, verifica-se que esta afrontou expressamente o texto legal, sob fundamento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não reconhece a decadência à revisão de atos inconstitucionais. 2. Há de se reconhecer, porém, que há limites explícitos a isto. O próprio art. 54 da Lei 9.784/99 é um deles, estabelecido pelo próprio legislador que a Administração Pública não terá poderes para anular seus atos após cinco anos, salvo comprovada má-fé do particular” (fl. 5, doc. 1). 
    Pontua que “a Lei 9.784/1999 introduziu o prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular atos administrativos por si produzidos. Prazo este que é a tradição na esfera pública desde, ao menos, 1932 (Decreto 20.910/32). Diante disso, a partir da nomeação do Impetrante, mediante concurso público promovido pelo Tribunal De Justiça do Estado do Paraná, devidamente regulamentado pelo Código de Organização Judiciária do Estado, até a data do julgamento ora apontado como ilegal, transcorreu prazo imensamente superior” (fls. 12-13, doc. 1).
    Ressalta que “no presente caso o CNJ afastou a incidência de Lei federal (artigo 54 da Lei 9.784/1999) plenamente aplicável ao caso concreto, sob o argumento que a situação fática ora enfrentada viola a Constituição. O mesmo argumento foi mantido pelo STF, sob a perspectiva de que a Constituição não tolera a permanência de atos inconstitucionais sob o manto da preclusão: mas pode prejudicar a situação do particular (o sujeito de direitos da relação constitucional) aparentemente a qualquer momento” (fl. 13, doc. 1).
    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, ao deixar de reconhecer a aplicabilidade do art. 54 da Lei 9.874/99, sob a justificativa de que atos inconstitucionais do Poder Público não se convalidam, acabou em, por outro lado, ferir diretamente o princípio da segurança jurídica e o próprio teor do art. art. 54 da Lei 9.874/99, eis que institutos destinados à proteção do particular contra o Estado, e não do Estado contra o próprio Estado” (fl. 15, doc. 1).
    Requer “tutela de urgência, para fins de suspender a possibilidade de estatização da secretaria judicial delegada ao Requerente, ainda atualmente por ele ocupada, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória” (fl. 17, doc. 1).
    Pede, “no mérito, a rescisão do acórdão indicado, para o fim de, em novo julgamento prolatado por este e. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a decadência do direito da Administração Pública em revisar seus próprios atos passado o prazo de 05 anos, conceda a segurança pleiteada na ação de origem, determinando que o Requerente continue na titularidade da serventia judicial ocupada, impedindo a estatização, salvo na sua vacância, tal qual determina a lei” (fl. 17, doc. 1).
     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não configura afronta ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:
    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).
    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).
    Condiciona-se a solução de processo por juízo monocrático ao respaldo dos fundamentos utilizados em precedentes pelos quais se comprova o entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, especialmente em caso como o presente, no qual a demora na submissão do feito às fases de julgamento e conclusão ultrapassou o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.
    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.
    4. A presente ação rescisória foi ajuizada por Luiz Affonso Franzoni Filho, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 30.067. 
    No inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, dispositivo mencionado pela autora como argumento para rescindir a decisão proferida no mandado de segurança, tem-se que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) violar manifestamente norma jurídica”.
    5. Pela decisão rescindenda, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal denegou a segurança, com a seguinte fundamentação:
     “Presidente, para passar imediatamente à análise do mérito do mandado de segurança, afasto a questão alegada da tribuna, em todos os mandados de segurança, da ocorrência da decadência. Não só no Plenário desta Casa, mas há, também nessa 1ª Turma, um caso exatamente idêntico, tratando da mesma questão das serventias judiciais que deveriam ser estatizadas, onde a decadência foi afastada. Tanto no Plenário no MS 28.279, citado da tribuna, de relatoria da Ministra Ellen Grace, como aqui, na Primeira Turma, após uma decisão monocrática minha, Agravo Regimental em Mandado de Segurança 29.317, a maioria da Turma, em caso idêntico, afastou a ocorrência de prazo prescricional nessas hipóteses. Além de outros tantos casos em que esta Primeira Turma, sempre por maioria, afastou a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 em situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (MS 29082 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, Dje de 06-09-2018; MS 29317 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, de 06-08-2018; MS 29895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2018, Dje de 06-09-2018; MS 29496 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, Dje de 30-08-2018; MS 31128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, Dje de 12-03-2018). No âmbito da Segunda Turma, igualmente, registram-se vários precedentes na mesma linha linha (MS 29.021 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, Dje de 16-02-2018; MS 29.083 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, Dje de 06-10-2017; MS 29.032 ED-AgR, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, Dje de 07-06-2016; MS 29.557, Relator(a):Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, Dje de 13-05- 2016; MS 27.909 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje de 10-02- 2015)” (fls. 14-15, doc. 5).
    Essa compreensão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do afastamento da restrição temporal ao exercício da autotutela quando diretamente afrontada a Constituição da República por ato administrativo: Mandado de Segurança n. 28.279/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 29.4.2011; Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 28.440/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 7.2.2014; Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.371/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 27.2.2013; e Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.273/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 21.2.2013. 
    Em 2.4.2014, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do Mandado de Segurança n. 26.860/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, afastando definitivamente a incidência do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 aos casos de ofensa à necessária submissão ao concurso público para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, repelindo a pretensão de reconhecimento de direito à efetivação nas delegações interinamente ocupadas após a promulgação da Constituição da República:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA.
    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 
    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS Supremo Tribunal Federal 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.08.2005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003.
    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 
    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 
    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 
    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos.
    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 
    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 
    9. Ordem denegada” (DJe 22.9.2014).
    A decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Para o cabimento da ação rescisória, é indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária ao dispositivo legal apontado. Na espécie, a decisão impugnada está em harmonia com a lei, como consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a inviabilizar a presente ação. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.614-AgRR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. 3. In casu, a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro material e manifesta violação a dispositivo de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) não restou demonstrada, notadamente em razão de alinhar-se ao entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.671-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.5.2018).
    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória, prejudicado o requerimento de liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil) e determino a reversão do depósito em favor do réu, conforme o disposto no parágrafo único do art. 974 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora